Tribunal: TJDFT
Processo: 0714698-13.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. TEMA 1.109/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: “condenar o Distrito Federal a pagar a parte autora a quantia de R$ 2.088,93 (dois mil e oitenta e oito reais e noventa e três centavos), referente aos valores históricos reconhecidos administrativamente, devendo ser corrigidos monetariamente a partir do mês/ano de referência final correlato à respectiva rubrica, conforme declaração em epígrafe. Para fins de cálculo, a correção monetária dar-se-á desde cada vencimento pelo IPCA-E, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017. Todavia, com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113, em 9 de dezembro de 2021, nos casos de condenação da Fazenda Pública, incidirá sobre os valores devidos (retroativos), uma única vez, a partir da data da promulgação de referida Emenda até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), para fins de correção monetária e compensação da mora, ou seja, até 8.12.21, IPCA-E, a partir daí, SELIC.”.
3. Afirma que não houve causa suspensiva da prescrição. Aduz que não houve protocolo do requerimento administrativo para o reconhecimento do débito. Requer a reforma da sentença.
4. O recorrido, em contrarrazões, afirma que, conforme entendimento deste e.TJDFT, os prazos permanecem suspensos até o cumprimento da obrigação pecuniária, que no caso se enquanto não saldada a dívida pela Administração. Requer a manutenção da sentença.
5. Consultando os autos verifico que o Despacho da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal/Gerência de Pagamento/ Grupo de Trabalho para Mapear, Debater e Propor a Otimização dos Procedimentos e Processos de Pagamentos, ID 60588696, pág. 3/6, informa que a recorrida tem o montante a receber referente ao pedido do servidor no total de R$ 2.088,93 (dois mil, oitenta e oito reais e noventa e três centavos) e está lançado nos pedido de pagamento de exercícios findos, quais sejam: 56/2007, 01/2020, 01/2021, 01/2022 e 01/2023. Portanto, o recorrida realizou o pedido do pagamento perante a Administração.
6. É dispensável a produção de prova documental para demonstrar eventual suspensão da prescrição se o acervo probatório é suficiente para dirimir a questão. À luz do art. 202, VI, do Código Civil, o prazo prescricional interrompe-se "por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor".
7. O art. 4o do Decreto no 20.910/32, preconiza que “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”. No ID 60588696, pág. 3/6, consta o detalhamento dos créditos do recorrido, com descrição dos valores, ano e número do pedido/processo administrativo em que se reconheceu a existência de verba a receber. Nele se verifica os pedidos de nos. ID 60588696, pág. 3/6, referente aos exercícios de 05/2006, 07 a 09/2019, 04 a 12/2020 e 01 a 12/2022, sendo que o reconhecimento feito antes de a prescrição se consumar e a consequente demora apenas para o pagamento demonstra a inexistência de ato incompatível com o interesse em saldar a dívida, de modo que o prazo prescricional permanece suspenso.
8. Se o Distrito Federal reconhece o débito em 2024, ao responder o presente processo, em sede de contestação, com informação de valores, o número do pedido do recorrido, não está prescrita a pretensão, ID 60588696, pág. 3/6.
9. Nesse sentido: "1. Cuida-se, na origem, de Ação de Cobrança ajuizada em face da UNIÃO em que se pleiteia o pagamento de valores reconhecidos administrativamente e que não teriam sido pagos pela Administração Pública. 2. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem se alinha à diretriz desta Corte Superior, de que o reconhecimento normativo ou administrativo do direito levado a efeito pela Administração Pública implica em renúncia tácita ao prazo prescricional para o exercício da pretensão correspondente. Precedentes: AgInt no REsp. 1.544.231/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 1o.10.2018;REsp. 1.815.853/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 10.9.2019.
10. Ainda, convém ressaltar que, por ocasião do julgamento do Resp 1270439/PR o STJ apreciava em sede de recursos repetitivos qual seria o prazo prescricional para postular a incorporação de quintos, sendo que por ocasião da decisão que fixou a tese 529 de recursos repetitivos o E. Relator, Ministro Castro Meira, destacou que: “O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002)”. Portanto, em consonância com entendimento já manifestado pelo STJ, não há que se falar em prescrição quando a administração pública reconhece o direito da parte autora ao recebimento de dívida líquida, não adimplida tão somente por conta da indisponibilidade orçamentária, visto que não ocorreu ato incompatível com o interesse da parte ré em quitar o débito. Em consequência, não se verifica a ocorrência de prescrição, devendo ser afastada a prejudicial de prescrição. No mesmo sentido: (Acórdão 1721412, 07644814220228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
11. Esse cenário indica que são devidos os valores reconhecidos administrativamente a título de exercícios findos, conforme declaração expedida pelo Distrito Federal, ID 60588696, pág. 3/6.
12. Acerca do Tema Repetitivo n° 1.109/STJ, na apreciação conjunta dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.195.192/RS, 1.195.193/RS e 1.928.910/RS, o STJ firmou o seguinte entendimento: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado.”.
13. Nesse aspecto, os valores pendentes de pagamento em favor do recorrido referem-se a despesas de exercícios anteriores, reconhecido na via administrativa antes de a prescrição se consumar, conforme documentos anexados com a inicial e confirmado pelo recorrente, em sede de contestação. Assim, em conformidade com a declaração expedida pelo próprio Distrito Federal, devedor no caso concreto, deve a sentença ser confirmada.
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.